Tribunal: TCU
Processo: 005.721/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 897/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) informar ao Banco da Amazônia S.A. (Basa) que as determinações emanadas nos itens 9.2 e 9.2.1 a 9.2.7 devem ser consideradas como recomendações; b) informar à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) que as determinações contidas nos itens 9.3; 9.3.1; 9.3.2; e, 9.3.3 devem ser consideradas como recomendações; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Basa e à Sudam; e d) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 005.721/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A.; Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.